Tribunal: TJMT
Processo: 1013567-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013567-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), SANDRA HAIDE DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 718.136.591-68 (AGRAVANTE), juizo da 9a vara civel de cuiaba (AGRAVADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (AGRAVADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO LIMINAR - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ela possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu trabalho de coordenadora de recepção, na empresa Danilo Olavarria D’ Aquino, que perfaz a quantia liquida de R$ 2.145,86 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme holerite acostado à id. 134691175, renda mensal que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, ainda que parceladas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA HAIDE DE ALMEIDA SOUZA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Pedido de Produção Antecipada de Provas c/c Pedido Liminar, de no 1021538-45.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI-ME,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que, mesmo diante de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica e, em consequência, permitem a concessão da justiça gratuita, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 135503168.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 145051186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ela possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu trabalho de coordenadora de recepção, na empresa Danilo Olavarria D’ Aquino, que perfaz a quantia liquida de R$ 2.145,86 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme holerite acostado à id. 134691175, renda mensal que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, ainda que parceladas.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022